Tribunal: TJBA
Processo: 8004504-35.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004504-35.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CRISTIANE MACHADO PINHEIRO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio das cirurgias reparadoras prescritas para autora, após a realização da cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, condenando à indenização pelos danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões controvertidas em discussão: (i) saber se o plano de saúde está obrigado a custear cirurgia plástica de natureza reparadora prescrita a paciente pós-bariátrica; e (ii) saber se a negativa indevida de cobertura gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As cirurgias plásticas reparadoras, indicadas após perda substancial de peso, integra o recurso terapêutico utilizado e constitui desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, não se enquadrando na categoria de procedimento meramente estético, conforme entendimento consolidado no Tema 1069 do STJ.

4. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente em cláusula contratual restritiva e na ausência de previsão expressa no rol da ANS, revela-se abusiva e incompatível com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

5. A recusa indevida na realização de procedimento indicado pela operadora de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral, na forma do art. 14 do CDC.

6. Fixação do valor da indenização por danos morais mediante adoção do método bifásico, ponderando as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da indenização.

7. Manutenção da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, por integrar o tratamento da obesidade mórbida.

2. A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde enseja o dever de indenizar por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8004504-35.2020.8.05.0150,
em que figuram, como apelante,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como apelada,
CRISTIANE MACHADO PINHEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)